Tribunal: TJMT
Processo: 1014927-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014927-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Depoimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53 (AGRAVANTE), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (AGRAVADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO (AGRAVANTE), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC – TAXATIVIDADE – MITIGAÇÃO NÃO CONFIGURADA - FALTA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I
–
A decisão que indefere a produção de prova pericial para averiguar a veracidade de documentos acostados ao feito, não encontra ressonância no rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento.

II - Tal conclusão não seria alterada nem mesmo com a publicação dos Acórdãos do julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de nos. 1.696.396 e 1.704.520, ambos de Mato Grosso. É que, segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos, como no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno interposto pelo
ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO
, com o fito de reformar a decisão monocrática de id. 103324479, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, manejado em face de
DU PONT DO BRASIL S/A
.

Para tanto, o agravante insiste que a decisão que indefere o pedido de produção de prova pericial que visa averiguar a veracidade dos documentos carreados ao feito pela agravada é recorrível por agravo de instrumento e, portanto, é hipótese amparada pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 108465475, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2
o
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta
.

No caso em tela, o agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão indeferiu o pedido de produção de prova pericial a fim de averiguar a veracidade dos documentos carreados ao feito pela embargada, ora agravada.

Em decisão monocrática proferida à id. 103324479, o recurso não foi conhecido, por se tratar de hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Nesse passo, em que pese a irresignação do agravante, a questão em tela não comporta a reforma almejada, e, portanto, deve ser mantida a decisão recorrida.

É que, de acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento, apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito, são essas as hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Como se vê, a decisão hostilizada não é passível de recurso no momento, pelo menos no tocante à interposição do recurso de agravo de instrumento que, como dito, possui rol taxativo que não contempla a possibilidade de insurgência em decorrência de decisão que indefere a produção de prova pericial para averiguar a veracidade de documentos acostados ao feito, ainda mais após a prolação de decisão saneadora.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE PARTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL - ROL DO ART. 1.015 DO CPC - TAXATIVIDADE MITIGADA - URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO
. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Se a discussão envolvendo indeferimento de prova não perde sua utilidade se enfrentada em eventual preliminar de apelação, não há fundamento para conhecer o agravo de instrumento que trata da matéria.”
(TJ-MG - AGT: 10000200176774004 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 12/08/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2021) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA E PREJUÍZO IMEDIATO NÃO DEMONSTRADOS.
RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1.
Não merece conhecimento o recurso interposto que se insurge contra a decisão que indeferiu a produção de prova pericial, por se tratar de hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015
.2. Ademais, não se revela aplicável a tese de taxatividade mitigada, fixada no julgamento dos Recursos Especiais no 1.696.396/MT e no 1.704.520/MT, na medida em que a agravante nem sequer fundamentou os motivos de sua aplicação ao caso concreto. Agravo de instrumento não conhecido.”
(TJ-RS - AI: 70084895143 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 05/07/2021, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2021) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação comercial. Ação de rescisão contratual c/c cobrança de multa.
Indeferimento de produção de prova pericial e documental. Recurso incabível. Decisão agravada que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Não há qualquer hipótese de cabimento do agravo em relação ao deferimento ou indeferimento da produção de provas, mas tão somente quanto à redistribuição do ônus da prova (inciso XI, do art. 1015, do CPC).
Precedentes deste E. Tribunal. RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJ-SP - AI: 21488737320218260000 SP 2148873-73.2021.8.26.0000, Relator: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 30/07/2021, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2021) (g.n.)

Vale registrar que tal conclusão não seria alterada nem mesmo com a publicação dos Acórdãos do julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de nos. 1.696.396 e 1.704.520, ambos de Mato Grosso. É que, segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos, como no caso concreto.

Ademais, conforme frisado na decisão recorrida, ainda que o recurso de agravo de instrumento fosse admitido, ele estaria fadado ao insucesso, já que o agravante postulou pela produção da prova pericial nos documentos acostados ao feito pela parte agravada para atestar a veracidade de tais documentos, após a decisão saneadora, sem, contudo, antes disso, invocar qualquer adulteração dos papéis, inferindo-se, dessa forma, que o único intuito é o de protelar a execução que se arrasta há mais de 13 (treze) anos.

Logo, no presente caso, é de nítida percepção a inexistência de previsão legal para a interposição do recurso de Agravo por Instrumento, motivo pelo qual, deve ser mantida incólume a decisão que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022